Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600129-21.2022.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
23/06/2023
Número: 0600129-21.2022.6.16.0166
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 31/03/2023
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n° 0600129-
21.2022.6.16.0166 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Órgão de Direção
Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Três Barras do Paraná/PR, referentes às
Eleições Gerais de 2022, com fulcro no inc. III do art. 30 da Lei nº 9.504/1997 art. 74, inciso III da
Res. do TSE nº 23.607/2019 e, em cumprimento ao disposto no § 7º do art. 74 da Resolução TSE
23.607/2019, aplicou a pena de suspensão do recebimento de quota do Fundo Partidário por 1 (um)
mês. (Prestação de Contas Eleitorais referente às eleições de 2022, relativas ao órgão de direção
do partido Movimento Democrático Brasileiro do município de Três Barras do Paraná,
desaprovadas, uma vez que a conta - Doações para Campanha - é de abertura obrigatória (art. 8º,
caput e § 1º, II, da Res. TSE 23.607/19 e, segundo o parecer técnico, o partido recorrente não possui
referida conta bancária).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TRES BARRAS
DO PARANA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
CLEMIR JOSE DE SOUZA (RECORRENTE)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
HELIO KUERTEN BRUNING (RECORRENTE)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624166
23/06/2023
13:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.067

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600129-
21.2022.6.16.0166 – Três Barras do Paraná – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - TRES BARRAS DO PARANA -
PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
RECORRENTE: CLEMIR JOSE DE SOUZA
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
RECORRENTE: HELIO KUERTEN BRUNING
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
ADVOGADO: ISABELA MARINA CHIAPETTI CASAGRANDE - OAB/PR102502
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. PRETENSÃO
DE AFASTAR IRREGULARIDADES NÃO APONTADAS PELO
ÓRGÃO JULGADOR NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONTA
BANCÁRIA “DOAÇÕES DE CAMPANHA”. IRREGULARIDADE QUE
CONDUZIU À DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
OBRIGATORIEDADE DE SUA ABERTURA. COMPROVAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OCORRE COM A
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NAS ELEIÇÕES
GERAIS REMANESCE A MESMA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e
utilidade. Não se vislumbra interesse recursal sobre ponto ao qual
a sentença não se referiu.

2. Ainda que as eleições sejam gerais, a alegação de ausência de
movimentação financeira não afasta a obrigação de proceder à
abertura da conta bancária “doações de campanha”.

Num. 43624166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313073351100000042585995
Número do documento: 23062313073351100000042585995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:37:14

3. A comprovação da movimentação financeira ou sua ausência
decorre da apresentação dos extratos bancários das respectivas
contas, o que ficou prejudicado ante a ausência da abertura da
conta corrente.

4. O entendimento desta Corte tem sinalizado no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária é irregularidade grave e
insanável, ainda que não tenha havido recebimento de recursos
financeiros, pois caracteriza a quebra na confiabilidade das
contas, além do prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral.

5. Recurso Eleitoral parcialmente conhecido e na parte conhecida
desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte o recurso, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão de Direção Municipal do Partido
Movimento Democrático Brasileiro de Três Barras do Paraná em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR, que julgou desaprovadas as contas
eleitorais da agremiação, referente às eleições de 2022.

Pela sentença foi determinada a aplicação da pena de suspensão do recebimento
de quota do Fundo Partidário por 1 (um) mês, conforme o disposto no art. 74, §7º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que: a) a intempestividade na
apresentação das contas não é fator determinante para desaprovar as contas; b) a omissão de
receitas ou despesas pode ser corrigida na apresentação das contas finais; c) o diretório não
recebeu ou movimentou recursos nas eleições de 2022, dessa forma, a documentação
apresentada está assente com o contido na Resolução TSE nº 23.607/2019, sobretudo o rol do
artigo 53; d) não há obrigação de abertura de conta bancária “doações de campanha”. No caso, a
conduta do MDB municipal estaria justificada, pois não trabalhou, nem apoiou candidatos,
sobretudo não houve movimentação financeira nas eleições de 2022.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar as contas eleitorais aprovadas.

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, assevera que “a não abertura de conta de campanha configura
irregularidade grave, que prejudica a fiscalização e a transparência, possuindo gravidade
suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas.” (ID.43574668)

É o relatório.

Num. 43624166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313073351100000042585995
Número do documento: 23062313073351100000042585995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:37:14

VOTO

a) Da Admissibilidade

Em suas razões o Partido sustenta que a decisão que analisou suas contas de
campanha desaprovando-as é equivocada, estando em descompasso com o Direito Eleitoral e a
jurisprudência.

Afirma que, quando de sua intimação, a agremiação apresentou toda a
documentação e prestou os esclarecimentos necessários e pertinentes, deixando claro que, não
tendo o partido atuado no âmbito municipal, nem tão pouco tendo exercido qualquer trabalho de
apoio ou incentivo aos candidatos nas eleições gerais, não foram abertas contas no ano de 2022.

De início, o recorrente traz a lume duas irregularidades que não foram abordadas
na sentença. Nesta senda, sustenta que “A título de esclarecimento, quanto a suposta
intempestividade da apresentação, infere-se que ela não enseja a desaprovação das contas“
afirmando, ainda que a intempestividade na apresentação não gera, por si só, desaprovação.

Outra irregularidade trazida pelo recorrente diz respeito à eventual omissão de
receitas ou despesas, irregularidades que, segundo o recorrente, não ensejam desaprovação das
contas de campanha.

Quanto às irregularidades acima relacionadas, o Juízo da 166ª ZE de Catanduvas
nada mencionou em seu decisum, não havendo motivo a ensejar o interesse em recorrer da
sentença no tocante a esses tópicos.

Dessa forma, não demonstrado o interesse recursal, não se conhece do recurso
nesse ponto.

Para o mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

b) Mérito

No mérito, cumpre destacar, de início, que não se pode confundir a prestação de
contas relativas às finanças e contabilidade dos Partidos do exercício financeiro anual, prevista
nos artigos 30 a 37-A da Lei 9.096/1995, cuja Resolução 23.604/2019 veio com o fim de
regulamentar a prestação de contas das campanhas eleitorais.

No caso, o recurso ora apreciado foi interposto contra sentença que apreciou
prestação de contas referente às eleições gerais de 2022.

É sabido que a prestação de contas eleitorais é disciplinada pela Resolução TSE nº
23.607/2019, os artigos 45 e 46 abordam as questões relativas à obrigatoriedade de os diretórios
municipais prestarem contas, fazendo menção expressa aos diretórios municipais, ainda que
provisórios, destaca-se que §8º impõe também a mesma obrigação de prestar contas, ainda que
não haja movimentação financeira, conforme se vê:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:

I - a candidata ou o candidato;

II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:

(...)

d) municipais.

Num. 43624166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313073351100000042585995
Número do documento: 23062313073351100000042585995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:37:14

(...)

§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros
ou estimáveis em dinheiro, não isenta o partido político e a candidata ou
o candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta
Resolução.

§ 9º A(O) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro do partido político e a(o)
profissional habilitada(o) em contabilidade são responsáveis pela
veracidade das informações relativas à prestação de contas do partido.

Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº
9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em
campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:

I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à
respectiva zona eleitoral;

(...)

§ 2º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a
prestar contas de campanha os órgãos partidários que, após a data
prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias
e até a data da eleição de segundo turno, se houver:

I - estiverem vigentes;

(...)

Desse modo, tem-se que o órgão de direção municipal do Movimento Democrático
Brasileiro de Três Barras do Paraná/PR estava obrigado a cumprir as formalidades previstas na
legislação eleitoral, sobretudo os termos da Resolução 23.607/2019, a fim de ver suas contas
julgadas aprovadas.

Conforme se verifica na sentença o diretório municipal deixou de proceder a
abertura da conta “doações de campanha”, sendo certo que por esse motivo teve suas contas
desaprovadas.

Em sua defesa, o recorrente alega que a não abertura de conta, por não haver
movimentação financeira, estaria justificada e ainda encontraria respaldo na jurisprudência desta
Corte, in verbis:

“(...)a conduta dos Recorrentes encontra amparo no entendimento pacificado
pelo TRE-PR, o qual desobriga os diretórios municipais em eleições gerais, de
realizar abertura de contas, salvo se houver movimentação financeira
específica para fins eleitorais. Vejamos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. FALTA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE
Num. 43624166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313073351100000042585995
Número do documento: 23062313073351100000042585995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:37:14

RECEBIMENTO DE RECURSOS. ELEIÇÕES GERAIS. OBRIGAÇÃO
AFASTADA. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. APROVAÇÃO COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Não há obrigatoriedade de abertura de conta bancária de
campanha por diretórios partidários de nível de direção diferente do qual ocorre
a eleição - in casu, diretório municipal em eleições gerais -, salvo se houver
movimentação financeira específica para fins eleitorais. Precedentes desta
Corte. 2. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(ACÓRDÃO nº 55.114, de 24 de setembro de 2019, REI nº 0000124-
46.2018.6.16.0115, rel. Dr. Rogério de Assis).

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO MUNICIPAL. OMISSÃO DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE
FORMAL. SUPERAÇÃO PELA ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. AUSÊNCIA DE
ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES PARA CAMPANHA. DESNECESSIDADE DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA, EM ELEIÇÕES GERAIS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. Não há necessidade de
abertura da conta bancária de Doações para Campanha por órgãos partidários
de nível diferente do qual ocorre a eleição - in casu, diretório municipal em
eleições gerais -, salvo se houver movimentação financeira específica para fins
eleitorais. 2. No silêncio da Res.-TSE 23.553/2017 quanto à esfera partidária
atingida pela obrigação de abertura de conta, parece razoável exigi-la apenas
dos diretórios diretamente envolvidos na eleição, cuja arrecadação ou gasto de
campanha são muito prováveis (diretórios municipais em eleições municipais;
diretórios estaduais e federais em eleições gerais), exceto quando houver
efetiva movimentação de recursos de campanha por outros níveis de direção
partidária. 3. Nesse caso, em eleições gerais, somente se pode exigir a
abertura de conta por diretório municipal se houver, por parte deste,
arrecadação ou gasto de recursos destinados à campanha eleitoral, ao passo
que, com relação aos diretórios estaduais, a abertura de conta é necessária,
dada a proximidade com os agentes envolvidos na disputa. 4. Há outros meios
para a conferência sobre a movimentação financeira dos partidos políticos,
como a obtenção do extrato eletrônico que é enviado pelas instituições
financeiras à Justiça Eleitoral. Essa providência permite ao órgão técnico
verificar se houve alguma movimentação bancária relacionada aos diretórios
partidários, de vez que o controle é feito pelo número do CNPJ, alcançando a
finalidade fiscalizatória tão necessária. 5. Recurso conhecido e provido para
aprovar com ressalvas as contas do diretório municipal. (ACÓRDÃO nº 55.033,
de 11 de setembro de 2019, REI nº 0000123-61.2018.6.16.0115, rel. Dr. Jean
Carlo Leeck)

De fato, a abertura de conta bancária destinada ao recebimento de “doações de
campanha” fora, em outros momentos, relevada.

Contudo, observou-se uma evolução na jurisprudência sendo, no momento
presente, mais criteriosa no entendimento acerca da obrigatoriedade de abertura da conta
destinada ao recebimento de doações de campanha, ainda que não haja recebimento de
recursos e movimentação financeira.

Nesse compasso, essa mudança de entendimento tem sinalizado que a ausência de
abertura de conta bancária é irregularidade grave e insanável, ainda que não tenha havido
recebimento de recursos financeiros, há quebra na confiabilidade das contas, além do prejuízo à
Num. 43624166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313073351100000042585995
Número do documento: 23062313073351100000042585995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:37:14

atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Trata-se, em verdade, de obrigatoriedade, inclusive, a Resolução de regência no
artigo 8º, §1, inc. II menciona que ‘os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para
Campanha" até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral’.

Ademais, os diretórios municipais deveriam manter suas as contas “doações para
campanha” abertas em definitivo a fim de evitar problemas com a prestação de suas contas.
Outrossim, nos presentes autos não se vislumbra qualquer exceção que permita ao diretório
deixar de cumprir tal obrigação.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes, que se coadunam com o entendimento
atual relativo à obrigatoriedade de abertura e, até mesmo, manutenção da conta bancária
“doações para campanha”.

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº 9.504 /1997 E 10, § 2º, DA
RES.-TSE Nº 23.553/2017. NECESSIDADE DE ABERTURA AINDA QUE
AUSENTE MOVIMENTAÇÃO. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO IMPOSTA
AOS ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS MUNICIPAIS TAMBÉM EM ELEIÇÕES
GERAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 22 da Lei nº 9.504/1997 impõe aos candidatos e partidos a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para registro de todo
o movimento financeiro de campanha, sem nenhuma ressalva ou distinção
quanto à esfera partidária, de modo que o dispositivo possui aplicação aos
diretórios partidários nacional, estadual, distrital e municipal, não importando o
tipo de eleição, seja geral ou municipal, pois o sistema de financiamento e
gastos de campanha deve ser visto como um todo complexo e, nesse sentido,
fiscalizado em todos os níveis.

2. Essa compreensão é sufragada pelos arts. 10, § 2º, e 48, II, d e § 11, da
Res.-TSE nº 23.553/2017, a qual regulamenta a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e a prestação de contas nas
eleições de 2018, pois, sendo obrigatória ao diretório municipal a prestação de
contas no referido prélio eleitoral, também é obrigatória a abertura de conta
específica de campanha, nos termos do indigitado art. 10, § 2º, que preconiza
a imprescindibilidade da abertura de conta ainda que não seja efetivada
nenhuma arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, a abertura de conta
bancária específica é obrigatória, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros.Precedentes.

4. Da interpretação sistemática das normas regentes e da mencionada
jurisprudência desta Corte Superior, ressuma nítida a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária específica de campanha a órgãos partidários
municipais nas eleições gerais.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, Agravo de Instrumento nº 4502, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Num. 43624166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313073351100000042585995
Número do documento: 23062313073351100000042585995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:37:14

Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 183, Data 14/09/2020)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PELO PARTIDO.
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. APLICÁVEL
AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS AINDA QUE REFERENTE A ELEIÇÕES
GERAIS. LEI Nº 13.831/2019. CONTAS ANUAIS. MATÉRIA DIVERSA. FALHA
GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Os partidos políticos são obrigados a providenciar a abertura de conta
bancária para registro do movimento financeiro de campanha, ainda que não
tenha ocorrido arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos
termos do que preveem o artigo 22, da Lei nº 9.504/97, e os artigos 3º, II, c, e
8º, §2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência de abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede
a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.

3. A obrigatoriedade de abertura de contas bancárias pela agremiação
partidária municipal persiste, ainda que se trate de eleições gerais.

4. O art. 1º, da Lei nº 13.831/2019 modificou, dentre outras, a redação dos
artigos 32 e 42, ambos da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a prestação de
contas de exercício financeiro dos partidos políticos, espécie que não se
confunde com as contas de campanha eleitoral.

5. Diante de falha de natureza grave, inaplicáveis os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade. Precedentes. 6. Recurso conhecido e
não provido.

(TRE-GO, RECURSO ELEITORAL nº 060005012, Acórdão, Relator(a) Des.
Adenir Teixeira Peres Júnior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 123, Data
13/04/2023)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. CONTAS DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PELO PARTIDO.
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. APLICÁVEL
AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS AINDA QUE REFERENTE A ELEIÇÕES
GERAIS. LEI Nº 13.831/2019. CONTAS ANUAIS. MATÉRIA DIVERSA. FALHA
GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Os partidos políticos são obrigados a providenciar a abertura de conta
bancária para registro do movimento financeiro de campanha, ainda que não
Num. 43624166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313073351100000042585995
Número do documento: 23062313073351100000042585995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:37:14

tenha ocorrido arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, nos
termos do que preveem o artigo 22, da Lei nº 9.504/97, e os artigos 3º, II, c, e
8º, §2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência de abertura de conta bancária específica e, em consequência, a
não apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede
a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.

3. A obrigatoriedade de abertura de contas bancárias pela agremiação
partidária municipal persiste, ainda que se trate de eleições gerais.

4. O art. 1º, da Lei nº 13.831/2019 modificou, dentre outras, a redação dos
artigos 32 e 42, ambos da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a prestação de
contas de exercício financeiro dos partidos políticos, espécie que não se
confunde com as contas de campanha eleitoral.

5. Diante de falha de natureza grave, inaplicáveis os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-GO, RECURSO ELEITORAL nº 060005364, Acórdão, Relator(a) Des.
Adenir Teixeira Peres Júnior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 123, Data
13/04/2023)

Dessa forma, não há escusas a serem consideradas, pois o diretório do MDB de
Três Barras do Paraná, que estava vigente desde 01/04/2022 até 17/10/2023, está obrigado a
proceder a abertura da conta bancária “doações de campanha”, independentemente de não ter
havido qualquer movimentação financeira ou, ainda, as eleições serem no de âmbito local ou
geral.

Outrossim, a comprovação da alegada ausência de movimentação financeira
somente se efetivaria mediante a apresentação dos extratos bancários, o que ficou prejudicado
ante a ausência da conta.

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral:

“constata-se que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade
suficiente para ensejar a desaprovação, pois a abertura de conta específica
para as campanhas eleitorais está disposta no artigo 8º da Res. TSE nº
23.607/2019, sendo obrigatória para todos os candidatos e agremiações
partidárias, independentemente da existência de movimentação financeira,
conforme prevê o artigo 8º, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019. Para mais, no
caso dos partidos políticos, a conta "Doações para Campanha" possui caráter
permanente, não devendo ser encerrada no final do ano eleitoral, conforme
previsto no §7º do artigo 12º da Res. TSE nº 23.607/2019.”(ID.43574668)

Portanto, deve ser mantido o julgamento das contas como desaprovadas, bem como
Num. 43624166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313073351100000042585995
Número do documento: 23062313073351100000042585995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:37:14

a sanção de suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, por 1 (um) mês,
conforme determinado pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo
desprovimento do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as
contas do diretório municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB de Três
Barras/PR e determinou a aplicação de suspensão do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário por um mês.

Acolho a questão de ordem levantada pela Procuradoria Regional Eleitoral no
parecer de ID 43574668, para o fim de determinar desentranhamento do documento juntado no
ID 43574382, que se encontra em branco.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600129-21.2022.6.16.0166 - Três Barras do Paraná -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - TRES BARRAS DO PARANA - PR - MUNICIPAL, CLEMIR
JOSE DE SOUZA, HELIO KUERTEN BRUNING - Advogados dos RECORRENTES: RAFAEL
CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - PR46983, ISABELA MARINA CHIAPETTI
CASAGRANDE - PR102502 - RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE
CATANDUVAS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte o recurso, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
Relator
Num. 43624166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313073351100000042585995
Número do documento: 23062313073351100000042585995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/06/2023 13:37:14